Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CRIME DE DESACATO. FIGURA TÍPICA. CONDUTA CONSTITUCIONAL. ADPF 496. ÂNIMO REFLETIDO E CALMO. PRESCINDÍVEL. CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. PRESERVADA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA.
I - A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para ação penal após proferida a sentença condenatória, oportunidade em que o acervo probatório é analisado de maneira exauriente. Precedentes.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de desacato, quando confirmado por acervo firme e coerente que a ré proferiu xingamentos contra os policiais civis, menosprezando-os no exercício da função.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A Suprema Corte, no julgamento da ADPF 496, assentou o entendimento de que o crime de desacato é figura típica, prevista no ordenamento jurídico, sendo, portanto, constitucional, se a ofensa tiver relação com o exercício da função, existir menosprezo da função pública e que o ato perturbe ou impeça a execução das funções do funcionário público.
V - Se os insultos foram proferidos contra os policiais no desempenho das funções, na presença destes e com o propósito de desprezar e diminuir-lhes a sua atuação - não apenas injuriá-los, configura-se o crime de desacato, não havendo que se falar em absolvição.
VI - Não se exige ânimo refletido e calmo para a configuração do crime de desacato, de modo que a exaltação do agente não obsta a condenação.
VII - Quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
VIII – A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
IX - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
X - Recurso conhecido e desprovido.